Tribunal: TJDFT
Processo: 0759351-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “(...) Forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Banco réu a pagar para o autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno, ainda, ao Banco réu que pague para o autor a quantia de R$ 15.669,86, a título de repetição de indébito, autorizado o desconto de R$ 7.834,93, caso o Banco réu já tenha efetuado a devolução do valor descontado, cujo saldo deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desconto (25/10/2021). No mesmo sentido, determino ao Banco réu que restitua para o autor os juros do cheque especial que foram debitados de sua conta bancária, em dobro, entre o dia do desconto (25/10/2021) e o dia do efetivo ressarcimento. (...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35009813) e com preparo regular (ID 35009814). Contrarrazões apresentadas (ID 35009832).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Pedido de efeito suspensivo. Consoante o art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
5. Narra o autor, ora recorrido, que em 25/10/2021 o recorrente descontou de sua conta corrente o valor de sua remuneração, no montante de R$ 7.834,93 (sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), para pagamento de cartão de crédito em atraso, utilizando, também, o valor referente ao cheque especial. Aduz que, solicitou expressamente o cancelamento do débito automático, sendo tal pedido confirmado pela gerência do banco. Informa também, que os valores referentes aos débitos com cartão de crédito já estavam sendo negociados, inclusive com proposta apresentada. Diante de tal infortúnio, requereu junto ao recorrente a devolução dos valores bloqueados, o que não foi atendido.
6. O recorrente, em suas razões recursais, narra que o juízo de primeiro grau o condenou equivocadamente. Aduz que o recorrido não quis o cancelamento do agendamento da referida cobrança, no dia 25/10/2021 e que este só foi efetuado no dia 26/10/2021. Assevera, também, que houve o estorno do valor debitado, tendo em vista a liminar deferida em sede de primeira instância. Afirma que não agiu de má-fé e que não existe conduta que implique em qualquer reparação. Ademais, segundo suas razões, se defende alegando que agiu no exercício regular de seu direito, tendo em vista que o contrato entre as partes autoriza o desconto e, que por conta disso, a repetição do indébito é incabível pois não houve cobrança indevida. Quanto ao dano moral, afirma que não há prova de ofensa à dignidade, imagem ou qualquer outro evento que ultrapasse o mero dissabor, de modo que tal condenação é totalmente sem razão. Ao final, requer que este recurso seja recebido no seu efeito suspensivo, que a r. sentença seja totalmente reformada e caso não seja esse o entendimento, que os juros devidos sejam fixados a partir da citação.
7. É sabido que a relação entre a instituição financeira e seus clientes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao inserir em seus contratos, o desconto de forma automática, em conta corrente, na qual o recorrido percebe sua remuneração, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). Cumpre ressaltar, que tal desconto afronta o caráter impenhorável da remuneração conforme inciso IV do art 833 do CPC. Ademais, o recorrente não seria responsabilizado se provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso só não seria dos autos. Na espécie, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar uma daquelas causas, ou mesmo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC).
8. Na hipótese, houve o cancelamento da autorização de débito automático do desconto da fatura do cartão do cartão de crédito. Tal assertiva, inclusive, é confirmado pela gerência do recorrente (ID 35009484, ID 35009485). Assim, resta comprovado o dever de indenizar quanto aos valores descontados de forma não autorizada.
9. Cumpre ressaltar que, para a repetição do indébito, conforme aduz o parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, deve haver a cobrança indevida, o pagamento e a ausência de engano justificável. Os três requisitos encontram-se presentes, pois, além de incontroversa e comprovada a cobrança indevida, pois não era autorizada, houve o respectivo pagamento, bem como o engano injustificável, pois conforme consta dos autos, o banco confirmou, por meio de seus funcionários, que não haveria desconto automático. Dessa forma, resta por configurado o dever de repetição, em dobro, nos exatos termos da r. sentença que ora se prestigia.
10. Quanto ao dano moral, as dificuldades do recorrido, ultrapassam o mero aborrecimento. Cumpre ressaltar que em face do desconto, o recorrido teve em risco a sua subsistência e de sua família, tendo que requisitar ajuda de terceiros, passando, assim, por constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor. Tais circunstâncias evidenciam situação de desgaste, insegurança e aflição, que atingem a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. No que tange ao valor da reparação devida, se faz necessário levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. Assim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos parâmetros acima explicitados.
12. Sem fundamento o pedido de incidência de juros desde a citação, pois foi exatamente este o parâmetro utilizado na r. sentença. Pelas razões expostas, não merece reparo a r. sentença.
13 Recurso conhecido e improvido.
14. Fixados honorários de sucumbência em desfavor do recorrente na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação conforme artigo 55, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.